Tribunal: CARF
Processo: 10410.720194/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720194/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.735 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
SINDICATO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O instituto da concomitância deve ter tratamento semelhante ao da
litispendência no processo civil, de forma que somente ocorrerá a renúncia ou
desistência do recurso administrativo quando houver identidade entre os três
elementos dos processos administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos
e causas de pedir.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa, eis que não há identidade de partes nos processos judicial e
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, afastar a concomitância e determinar a devolução do
processo à instância a quo para que se profira novo julgamento analisando a alegação da
Recorrente no que concerne à sistemática de tributação das receitas de vendas de álcool para fins
carburantes.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720194/2010-75
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720194/2010-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-64-100, proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, na sessão de 31 de
julho de 2022, que julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento,
com ação fiscal para verificar os créditos decorrentes de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos,
apurados pela pessoa jurídica em seu Dacon.
Noticia o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal que a Recorrente, em
resposta a intimações que lhe foram encaminhadas, apresentou planilhas discriminando,
mensalmente, os valores dos bens utilizados como insumos, tendo sido detectado que parte dos
créditos apurados era descabida, conforme descrito:
2.1. insumos utilizados, única e exclusivamente, na produção do álcool: como a quase
totalidade da venda de álcool foi para fins carburantes, submetido ao regime
cumulativo, seria descabida a apuração de créditos, pois somente se poderia cogitar de
rateio proporcional às receitas cumulativas e não-cumulativas caso houvesse um
volume considerável de venda de álcool para outros fins que não o carburante;
2.2. materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas: não se tratam de insumos, consoante Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007;
2.3. produtos não considerados como insumos: glosados créditos sobre vários
produtos que não se caracterizavam como insumo, tal como definido nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004;
2.4. materiais de construção civil e conservação: glosados créditos sobre as correlatas
aquisições, pois somente poderiam gerar créditos os correspondentes encargos de
depreciação/amortização, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
2.5. máquinas e equipamentos: desconsiderados créditos sobre as correspondentes
aquisições, pois apenas poderiam gerar créditos os respectivos encargos de
depreciação, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado da contribuinte;
2.6. produtos e insumos agrícolas: glosados créditos sobre produtos e insumos
agrícolas, cujas aquisições se deram sob a alíquota zero;
2.7. gasolina: negados créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados em carros de
passeio e motocicletas, veículos pequenos que não têm participação ativa na atividade
produtiva da empresa, em que são usados veículos pesados (nos quais são usados óleos
diesel) como tratores e caminhões, ou veículos leves como empilhadeiras (movidas a
óleo diesel, eletricidade ou GLP).
Consigna ainda que a Recorrente, de janeiro a julho de 2004, auferiu receitas de
vendas de álcool para fins carburantes, submetidas no período à incidência cumulativa das
contribuições examinadas, nos termos do ADI SRF no 1, de 12/01/2005; assim, como a
contribuinte não procedeu ao rateio entre de créditos a título de bens, serviços, energia elétrica e
crédito presumido decorrente da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas, a medida foi
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720194/2010-75

providenciada pela Fiscalização, que calculou os percentuais exibidos na 17a lauda do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal.
Consta Manifestação de Inconformidade acostada às folhas 57 a 78.
Verifica-se pela leitura da íntegra do acórdão, que a 2a Turma da DRJ/REC
decidiu, em síntese, rejeitar a alegação de decadência e, no mérito, julgá-la parcialmente
procedente. No entanto, foram mantidas as glosas de créditos a título de despesas com
máquinas/equipamentos e materiais de construção e ao crédito presumido de PIS/Pasep e
COFINS.
Quanto ao debate sobre sistemática de tributação da contribuição analisada (se
cumulativa ou não-cumulativa) incidente sobre a receita de álcool para fins carburantes, a DRJ
pronuncia que cabe à Unidade de Origem oportunamente observar as determinações emanadas
do Poder Judiciário, a quem compete analisar eventual alegação de descumprimento de suas
decisões, especialmente porque o mandado de segurança ainda está em tramitação, não tendo
ainda transitado em julgado.
Irresignada, a Recorrente propõe nova defesa administrativa, amparada pelo
Recurso Voluntário de folhas 304 a 320, na qual alega, em síntese:
i.
Que o rateio proporcional, feito em relação aos meses de janeiro a julho
de 2004, desrespeitaria decisão judicial proferida em ação mandamental
ajuizada pelo Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool do Estado de
Alagoas, ao qual é filiada, na qual foi proferida decisão pelo TRF da 5a
Região que considera que estão submetidas à sistemática não-cumulativa
as receitas de vendas de álcool para fins carburantes auferidas antes da
vigência da Lei no 10.865/2004;
ii.
Defende, ademais, que a existência concomitante da impetração coletiva
não pode representar a renúncia ao direito individual de defesa na esfera
administrativa fiscal;
iii.
Salienta, ainda, que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
em face do aludido acórdão teve seu seguimento negado pela Exma.
Ministra REGINA HELENA COSTA, conforme decisão monocrática
anexa;
iv.
Que é indevida glosa de créditos alusivos a gastos com matérias e
outros produtos não considerados como insumos, por entender
compreendidos no critério jurídico definido pelo STJ (essencialidade e
relevância);
v.
Que é incorreta a glosa de créditos com relação aos encargos incorridos
com a aquisição de peças de reposição e manutenção de veículos
(motocicletas) e ferramentas utilizadas de forma pertinente e necessária
no processo produtivo da empresa;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720194/2010-75

vi.
Que os veículos leves (motocicletas), cujas despesas com peças e
combustíveis foram glosadas pela fiscalização, são utilizados por
agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar (matéria-
prima), distribuída em milhares de hectares, que vai ser industrializada
pela usina. Isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da
agroindústria;
vii.
Que os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos agrícolas,
bem como as peças de reposição, mormente utilizados no
acompanhamento da produção/extração da matéria-prima (cana-de-açúcar)
no campo, fazem parte do processo produtivo da usina, sendo
injustificável o não acatamento dos créditos relativos a estes itens;
viii.
Que, da mesma forma, não devem ser vedados os créditos em relação a
material de limpeza de equipamentos/máquinas, estopas, graxas e
ferramentas;
ix.
Que, no que diz respeito aos materiais e serviços de construção, em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade agroindustrial da
empresa (art. 3°, inciso VII). Acrescenta que se a fiscalização entendeu
que as citadas despesas deveriam ser creditadas via depreciação, o douto
fiscal deveria ter retificado a contabilidade/DACON para reconhecer o
crédito nesse sentido. E não, simplesmente, glosar tais créditos. É o
relatório;
x.
Que considerado correto o método de apuração do crédito presumido
incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da Lei
10.925/2004. No entanto, a Fiscalização entendeu que o mesmo é regido
pelo que dispõem os parágrafos 7°, 8° e 9° do art. 3° da Lei 10.833/2003;
xi.
Que percebe-se claramente que a utilização do método de “apropriação
direta” ou de “rateio proporcional” diz respeito aos créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo 3°, ao seu turno,
para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004
não determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos
7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
xii.
Que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo
2°) é o parágrafo 4° do art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O
art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o crédito presumido sobre a
aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes] do
art. 3° das Leis no 10.637/02 e 10.833/03;
xiii.
Que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720194/2010-75

mencionadas pelo art. 8o da Lei 10.925/2004 como aplicáveis ao crédito
presumido da agroindústria;
xiv.
Que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a
utilização do saldo credor do mencionado benefício fiscal para
compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei 10.833/2003,
porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
xv.
Que a autoridade fiscal restringe a utilização do crédito presumido para
compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma diz
que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições
inerentes a esse último preceptivo legal ao crédito presumido, embora o
texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido diverso;
xvi.
Assim, a empresa agiu corretamente quando apurou o montante da cana-
de-açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada
para produzir álcool, na forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez que
lhe são inaplicáveis as restrições impostas pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do
art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do equívoco no rateio do regime do álcool carburante. Da desobediência à
ordem judicial
Inicialmente, é fato incontroverso que a Recorrente é integrante do Sindicato da
Indústria do Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas, impetrante que ingressou com a demanda
coletiva de mandado de segurança.
Consta no Acórdão combatido que a autoridade julgadora entendeu que, no
mandado de segurança coletivo, a Recorrente integra o polo ativo da ação por meio de sua
entidade sindical. Assim, estando a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, descabido
qualquer pronunciamento a respeito pela Administração Tributária, em face do princípio
constitucional de unicidade de jurisdição judicial.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720194/2010-75

A DRJ ainda cita a Súmula CARF n° 01:
Súmula CARF no 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Neste sentido, não toma conhecimento do debate sobre a sistemática de tributação
da contribuição analisada (se cumulativa ou não-cumulativa) incidente sobre a receita de álcool
para fins carburantes.
Sem mais delongas, adianto não concordar com o posicionamento do Órgão
Julgador a quo.
Em suma, porque há litispendência quando duas causas são idênticas quanto às
partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra
anteriormente ajuizada, com total identidade entre partes, conteúdo e pedido formulado.
Além disso, a decisão meritória de improcedência do pedido, ao final do processo
em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade que defende interesses coletivos de
determinada coletividade, não impede que seus associados, individualmente, postulem em juízo
ou fora dele seus direitos, uma vez que a mesma não faz coisa julgada contra seus associados,
não se configurando hipótese em que se deva declarar renúncia à esfera administrativa.
Em recente julgado, a CSRF decidiu no sentido de não haver a concomitância,
conforme se observa da transcrição da ementa do acórdão abaixo:
Acórdão no 9202-010.087 – CSRF / 2a Turma, sessão de 22/11/2021, Relatora Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear individualmente a
mesma prestação jurisdicional por meio de defesa apresentada em sede de processo
administrativo fiscal.
Neste sentido, colaciono outros precedentes que vão ao encontro da tese recursal:
Acórdão n° 3201-005.452 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relator Laércio Cruz Uliana Junior:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720194/2010-75

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
05/07/2010 a 28/12/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.

Acórdão no 3402-006.380 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Waldir Navarro
Bezerra:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
O instituto da concomitância deve ter tratamento semelhante ao da litispendência no
processo civil, de forma que somente ocorrerá a renúncia ou desistência do recurso
administrativo quando houver identidade entre os três elementos dos processos
administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos e causas de pedir.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa, eis que
não há identidade de partes nos processos judicial e administrativo.
Em que pese a superioridade de eventual decisão judicial definitiva superveniente sobre
o mesmos fatos, a contribuinte tem o direito subjetivo de ter apreciada sua impugnação
administrativa, eis que, se ela não optou pela via judicial, não há que se falar em sua
renúncia às instâncias administrativas.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de defesa da
impugnante, que não era parte da ação judicial de mesmo objeto.

Acórdão no 2201-010.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relatora Débora Fófano dos Santos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Diante do exposto, afasto a concomitância e determino a devolução do processo à
instância a quo para que se profira novo julgamento analisando a alegação da Recorrente no que
concerne à sistemática de tributação das receitas de vendas de álcool para fins carburantes.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.735 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720194/2010-75

Conclusão
Diante do exposto, voto afastar a concomitância e determinar a devolução do
processo à instância a quo para que se profira novo julgamento analisando a alegação da
Recorrente no que concerne à sistemática de tributação das receitas de vendas de álcool para fins
carburantes.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 365
DF CARF MF
Original